Tribunal: TJDFT
Processo: 0007263-49.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007263-49.2016.8.07.0003 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEANE RODRIGUES MANGABEIRA, LUIZ ALBERTO MANGABEIRA, OTACIANA RODRIGUES MORAES, ROSIANE RODRIGUES MANGABEIRA DE SOUZA, WILTON ROGERIO MANGABEIRA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 23349687, na qual a parte recorrida informa o pagamento do ITCMD, carreando aos autos comprovantes de pagamento de IDs 23349688, 23349689 e 23349692, notadamente informando se persiste o interesse recursal. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos, tendo em vista a decisão de ID 23799733 e a petição de ID 23844594. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024